Tribunal: TJES
Processo: 5022964-93.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022964-93.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ROZANA DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Vitória, afastando a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A embargante alega contradição no acórdão ao sustentar que não havendo pedido de redirecionamento da obrigação principal, seria inviável o redirecionamento das verbas sucumbenciais ao ente público estadual, pleiteando o saneamento do vício com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão embargado em relação ao redirecionamento das verbas sucumbenciais sem pedido de redirecionamento do cumprimento da obrigação principal; (ii) verificar a possibilidade de efeitos infringentes nos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC/2015.

A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.

O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente, não havendo proposições conflitantes que justifiquem o reconhecimento de contradição.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a decisão proferida, não sendo possível a rediscussão do mérito através dos embargos de declaração.

Precedentes do STJ afirmam que embargos declaratórios não são meio adequado para rediscutir matéria já decidida, sendo incabível, portanto, a concessão de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a existente entre proposições do próprio julgado, não sendo cabível o recurso para rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.10.2019; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos pela
DEFENSORIA

PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o Acórdão ID 6646644, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA

p
ara afastar a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Irresignada, a embargante alega em suas razões ID 6749100, em síntese, a existência de contradição no acórdão embargado
por considerar que não tendo havido pedido de redirecionamento judicial ao cumprimento da obrigação principal, não é possível o redirecionamento apenas quanto às verbas sucumbenciais ao ente público estadual.

P
ede
, assim, que seja
m
sanado
s
o
s
vício
s

apontado
s
, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios,
bem como o prequestionamento da m
atéria.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC/15).

Embora apontada a existência do
s
vício
s
de contradição
e obscuridade
no acórdão embargado, o que leva à admissão
dos presentes aclaratórios
, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão d
a
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

A

contradição
a
pontada se refere
a

alegada impossibilidade de redirecionamento das verbas sucumbenciais sem que tenha havido o pedido de redirecionamento do cumprimento da obrigação principal.

A
o contrário do que sustenta
a
embargante
,

inexiste a contradição apontada, na medida em que o acórdão embargado
d
irimiu a questão devolvida a este órgão recursal
por considerar que não tendo o Município embargado dado causa ao ajuizamento da demanda e, em atenção ao princípio da causalidade, não cabe a condenação deste ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Como se vê não houve a inserção de proposições conflitantes entre si,
de modo que
não se verifica o vício da contradição alegado, já que o acórdão embargado guardou coerência em sua fundamentação, tendo, ainda, dirimido a questão levada a julgamento.

Nesse contexto, a iterativa jurisprudência do C. STJ entende que
“A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte. Precedentes”
. (AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

Destarte, a contradição apontada pela embargante não encontra abrigo nas hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do CPC/15, pois não se identifica no acórdão embargado a existência de proposições dúbias ou formuladas de encontro a outras.

E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
a
embargante
diante
do acórdão
proferido,
o que se evidencia
pela
inexistência do vício apontado
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Por fim,
considerando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada, consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Destarte
, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.